Tribunal: STF
Processo: HC 119658
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça – em que indeferido liminarmente anterior habeas corpus –, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 



    2. A sentença condenatória superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes.



    3. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. Precedentes. 



    4. Habeas corpus extinto sem a resolução de mérito.